Tribunal: STF
Processo: RE 97020
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
- Funcionário público. Inexistência de direito adquirido à contagem de tempo com base na Lei estadual 6898/62 em favor de quem só ingressou no funcionalismo público posteriormente à revogação desse Diploma legal. 
Se uma lei outorga a funcionário público o direito de contar, em seu tempo de serviço para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço prestado em estabelecimento particular, esse direito só existe para quem é funcionário público enquanto essa lei estiver em vigor, pois o direito em causa não se outorga a qualquer pessoa, mas apenas a funcionário público. 
- Reconhecendo, pois, o acórdão recorrido direito adquirido - cuja "sedes materiae" em nosso ordenamento jurídico e o § 3º do artigo 153 da Constituição Federal - em caso em que, evidentemente, inexiste sequer direito, e, portanto, muito menos direito adquirido, contrariou ele o dispositivo constitucional que, equivocadamente, lhe serviu de sustentação. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.